Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708993-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourenço Paulo da Silva contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de não fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em proibir a demolição da cerca até o julgamento de mérito. O agravante relata que construiu uma cerca na parte lateral de seu imóvel por motivos de segurança, em virtude da utilização do espaço por vizinhos e transeuntes para o consumo de entorpecentes, estacionamento irregular de automóveis e reprodução de som excessivo. Informa que intimado a demolir a cerca pelo auto de intimação demolitória, o que motivou a apresentação do Processo Administrativo n. 04017-00021782/2024-50 com a finalidade de anular o referido ato administrativo. Declara que o Processo Administrativo n. 04017-00021782/2024-50 concluiu pela irregularidade da obra e manteve a ordem de demolição. Menciona que procurou a Polícia Civil para a tutela de seus direitos, porém não obteve êxito na denúncia. Argumenta que o art. 33 da Lei Distrital n. 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal) dispensa a apresentação de projeto e de licenciamento para a construção de muro dentro dos limites do lote, razão pela qual exerceu o seu direito regularmente. Acrescenta que as Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGB 017/2011) devem ser utilizadas diante da ausência do Plano Diretor Local de Samambaia Sul, as quais permitem o cercamento do lote por muros ou alambrados com altura máxima de dois metros e vinte centímetros (2,2m). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para proibir a demolição da cerca até o julgamento de mérito. Pede o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida e declarar a nulidade do ato administrativo que impediu a construção da cerca no terreno. O preparo não foi recolhido em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos pressupostos supramencionados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em proibir a demolição da cerca até o julgamento de mérito. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. O agravante sustenta que exerceu regularmente o seu direito de construção de muro nas imediações de seu imóvel, com fundamento no art. 33 da Lei Distrital n. 2.105/1998. Registro, de início, que a referida norma foi ab-rogada pela Lei Distrital n. 6.138/2018, a qual não foi mencionada perante o Juízo de Primeiro Grau e cuja análise em grau recursal importaria em supressão de instância. A pretensão do agravante foi indeferida no Processo Administrativo n. 04017-00021782/2024-50, cuja decisão configura ato administrativo decisório, dotado de presunção de veracidade, a qual só é afastada mediante prova em sentido contrário, além do atributo da autoexecutoriedade. Não se verifica, à primeira vista, teratologia ou ilegalidade flagrante no ato administrativo impugnado. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória para que o juiz possa concluir acerca da legalidade da construção, inclusive se foi realizada dentro do perímetro do imóvel do agravante ou se configura ocupação irregular do solo. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator